Tribunal: TJSP
Processo: 2304280-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU A ADJUDICAÇÃO DO EXEQUENTE EM IMÓVEIS QUE LHE FORAM ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE E INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO COEXECUTADO AVALISTA E DA ALIENANTE DA GARANTIA.
PRELIMINARES ARGUIDAS EM RESPOSTA. PRECLUSÃO TEMPORAL. Rejeição. Temas suscitados, por envolveram observância do devido processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU A ADJUDICAÇÃO DO EXEQUENTE EM IMÓVEIS QUE LHE FORAM ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE E INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO COEXECUTADO AVALISTA E DA ALIENANTE DA GARANTIA.
PRELIMINARES ARGUIDAS EM RESPOSTA. PRECLUSÃO TEMPORAL. Rejeição. Temas suscitados, por envolveram observância do devido processo legal e tutela da coletividade de credores, insere-se entre os de ordem pública e, como tais, podem ser alegados a qualquer tempo. PRELIMINAR SUPERADA.
INTERESSE RECURSAL. Adjudicação ainda não perfeita nem acabada. Juízo 'a quo' deferiu a expedição da carta de adjudicação na decisão ora agravada, que foi tempestivamente impugnada por meio deste recurso. Ato não tornado definitivo enquanto não julgado o agravo de instrumento. Carta, ademais, que nem sequer foi expedida. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEIS. Embora o pacto de alienação fiduciária tenha previsto a execução extrajudicial disciplinada pela Lei n. 9.514/97, ao credor fiduciário é assegurado exigir seu crédito pela execução judicial, seja por ausência de impedimento legal, seja por reflexo do direito de ação. Opção pela via judicial que se justifica em vista do valor da dívida muito superior ao de avaliação dos imóveis oferecidos em garantia fiduciária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Execução instruída com instrumentos de adiantamento de contrato de câmbio devidamente protestados, tal como exige o art. 75 da Lei n. 4.725/65. Ratificação da adjudicação para reconhecer ao exequente, credor fiduciário, o direito de adquirir a plena propriedade dos imóveis que integram a garantia. Direito exercido com observância do contraditório e controle do juiz, adotando-se o valor de mercado dos bens. Regramento descrito no contrato e na Lei n. 9.514/97 se aplica exclusivamente à execução extrajudicial, não prejudicando a incidência dos institutos definidos no Código de Processo Civil. Adjudicação que extingue a dívida somente na extensão do valor de avaliação de mercado dos imóveis. Art. 876, §4o, II, do CPC e art. 1.366 do Código Civil, aplicado por analogia. Constatação, por fim, de inexistência de prejudicialidade externa. Processamento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica deduzido contra os ora agravantes, em incidente instaurado no processo de falência da devedora principal, não tem o condão de tornar os recorridos falidos desde logo. Deferimento de medidas de indisponibilidade e arresto cautelar de bens não impede atos constritivos por outros juízos. Bens objetos de adjudicação foram alienados fiduciariamente ao exequente, razão pela qual, na hipótese de deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ainda assim não integrarão a massa falida, ressalvada a formação de entendimento diverso pelo juízo universal. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.